Tribunal: STF
Processo: AP 1178
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de MARCO ANTONIO BRAGA CALDAS, com denúncia recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2023).



    Diante da juntada aos autos do Ofício n° 4074725/2023 –CINQ/CGRC/DICOR/PF (petição STF nº 112.047/2023), por meio do qual o Laudo Pericial nº 2822/2023 foi disponibilizado aos autos, determinei a intimação das partes para, caso quisessem, apresentar manifestação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    O despacho foi publicado em 10/10/2023.



    Em 13/10/2023, a defesa apresentou manifestação nos autos, na qual alegou que o laudo foi encaminhado pela Polícia Federal após a manifestação final da defesa e requereu:



    “a) A oportunidade para realização de perícia particular no aparelho do réu, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa;



    b) Alternativamente, a autorização para encaminhamento de quesitos considerados pertinentes pela defesa, a serem respondidos no âmbito da perícia oficial;



    c) Concessão de novo prazo para apresentação das alegações finais defensivas, a fim de possibilitar a análise e consideração dos elementos periciais apresentados.”



    É o relatório. DECIDO.



    Compulsando os autos, observo que o laudo do exame pericial do conteúdo extraído do telefone celular apreendido em posse do acusado foi juntado aos autos em 5/10/2023, após a apresentação das alegações finais defensivas, ocorrida em 6/9/2023.



    Os arquivos extraídos do aparelho telefone celular do acusado foram armazenados em nuvem e disponibilizados à defesa por meio do link de acesso certificado nos autos (eDoc. 133).



    Contudo, para evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, a perícia pretendida deve ser deferida.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento da defesa para realização de perícia particular no conteúdo extraído do telefone celular apreendido em posse do acusado e CONCEDO prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente decisão, para juntada do respectivo laudo aos autos.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente